Tribunal: TJSP
Processo: 1020653-47.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. Ocorrência. O atraso injustificado no cumprimento de obrigação assumida pelas Rés configura ato lesivo à integridade moral dos consumidores. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. Ocorrência. O atraso injustificado no cumprimento de obrigação assumida pelas Rés configura ato lesivo à integridade moral dos consumidores. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 10.000,00, conforme as peculiaridades do caso. Manutenção da sentença. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020653-47.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HYUNDAI CAOA
DO BRASIL LTDA, são apelados AURINI ALVES DA SILVA FILHO e MARY SILVIA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. De ofício, reformaram,
em parte, a r. sentença para fixação de honorários sucumbenciais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020653-47.2015.8.26.0562 -Voto no 31352
2
Apelação Cível - no 1020653-47.2015.8.26.0562
Apelantes/Corré:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
Apelados/Autores:
AURINI ALVES DA SILVA FILHO e
MARY SILVIA DOS SANTOS
Interessada/Corré:
DAPEVEL
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS LTDA
MM. Juiz de Direito: José Wilson Gonçalves
Comarca de Santos - 5a Vara Cível
Voto no 31352
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC.
PEDIDO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE
VEÍCULO. DANOS MORAIS. Ocorrência. O atraso injustificado
no cumprimento de obrigação assumida pelas Rés configura ato
lesivo à integridade moral dos consumidores. Evidência nos autos
capaz de ensejar o dever de reparação moral. “Quantum”
indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade no patamar de R$ 10.000,00, conforme as
peculiaridades do caso. Manutenção da sentença. RECURSO DA
CORRÉ
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais” ajuizada por AURINI ALVES DA SILVA FILHO e
MARY SILVIA DOS SANTOS contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e
DAPEVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 310/319), para condenar as Rés, solidariamente, a providenciar a
entrega do veículo, tornando definitiva a liminar concedida. Ainda, para condenar
as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00, devidamente atualizada. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou as Rés a arcarem com o pagamento das respectivas custas
judiciais e despesas processuais despendidas, assim como os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020653-47.2015.8.26.0562 -Voto no 31352
3
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação e 10%
sobre o valor da causa, tendo em vista a cumulação de pedidos.
Inconformada,
a
Corré
Hyundai
Caoa
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 320/340), desafiando
contrarrazões dos Autores (e-fls. 350/359).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou ação de obrigação de fazer cc. reparação por danos
morais, ajuizada por consumidores contra fornecedores de produto, em razão de
atraso no cumprimento da obrigação de proceder à entrega do bem (veículo) em
prazo razoável, condenando as Rés na obrigação de fazer e no pagamento de
danos morais.
Pretende a Corré Hyundai Caoa em sede
recursal a reforma da sentença sob o argumento de sua ilegitimidade passiva, da
necessidade de denunciação da lide à Hyundai Motor do Brasil, da ausência de
responsabilidade, da inexistência de danos morais e da redução do quantum
fixado, bem como da necessidade de redução dos honorários.
Primeiramente, no que tange à arguição de
ilegitimidade passiva ad causam, vale dizer que a questão já restou decidida por
ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
Apelante, no qual se assentou que a Corré é parte passiva para figurar no polo
passivo da demanda (e-fls. 295/301), incidindo, portanto, os efeitos da preclusão
consumativa, motivo pelo qual a questão não pode ser conhecida.
Quanto à denunciação da lide, por sua vez,
importa destacar que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses
legais (CPC, art. 125), porquanto, nos termos do quanto restou decidido no
recurso de agravo de instrumento em comento, tratam-se de empresas
integrantes de um mesmo grupo econômico, de modo a inexistir qualquer direito
de regresso na hipótese em apreço.
Pois bem. Prosseguindo, a Corré sustenta
não ser responsável pelos fatos descritos na inicial.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020653-47.2015.8.26.0562 -Voto no 31352
4
Extrai-se do conjunto fático-probatório dos
autos que os Autores adquiriram o veículo no dia 09.MAI.2015, tendo sido
declarado o prazo de entrega de até 30 dias (09.JUN.2015). O pagamento foi
concluído no dia 22.JUN.2015, enquanto o bem foi entregue apenas em
20.AGO.2015 (e-fl. 251).
Ora, uma vez reconhecida a legitimidade da
Corré para figurar no polo passivo, sua responsabilidade na qualidade de
fornecedora é objetiva e solidária, sendo plenamente responsável.
Por outro lado, o dano moral é aquele que
lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis
que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do
ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”
No caso, o atraso na entrega do veículo por
período superior a dois meses do prazo concedido, aliado ao fato de o bem ter
sido comprado pelo Coautor com o fim de presentear a Coautora no dia dos
namorados (12.JUN.2015), torna evidente o dano moral, extrapolando a esfera do
mero aborrecimento, já que frustrada a expectativa pelo descaso das Rés.
Na fixação do “quantum” indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020653-47.2015.8.26.0562 -Voto no 31352
5
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” 1.
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 10.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza os Autores sem locupletá-los
injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta
das Rés e seus prepostos.
Por fim, no que tange aos honorários
advocatícios, a pretensão da Corré destoa do quanto restou estipulado no título
judicial, não tendo havido a fixação destes no percentual de 15% como alegado
no recurso de apelação.
Há de se esclarecer, entretanto, que a r.
sentença fixou os honorários tanto sobre o valor da condenação, como sobre o
valor da causa, implicando em dupla condenação à verba honorária, o que não se
pode admitir, por configurar error in judicando, passível de apreciação e reforma
de ofício neste grau de jurisdição.
Logo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
observados os parâmetros ali estabelecidos, os honorários devem ser fixados
sobre o valor da condenação e no percentual de 15%, sendo esse o único ponto
a ser efetivamente reformado.
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pela Autora, mas, DE OFÍCIO, REFORMO EM PARTE a r. sentença com o fim de
1 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 573.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020653-47.2015.8.26.0562 -Voto no 31352
6
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da
condenação. No mais, fica mantida tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora